Tribunal: STF
Processo: ARE 1465113
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1°, 18 E 29 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS JULGAMENTOS RECENTEMENTE PROFERIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS 803.568-AGR-SEGUNDO-EDV-ED E 1.346.594-AGR-SEGUNDO E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.453.452-AGR. RECONHECIMENTO APENAS DA CULPA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO. CARGO COMISSIONADO. AUSÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    1. A controvérsia se restringe na conduta imputada ao Sr. Pedro Serafim de Souza Filho, então ex-prefeito do município de Ipojuca/PE, por suposta prática de ato de improbidade Administrativa. 



    2. Do compulsar dos autos, verifica-se a Sra. Gabriela Maria da Silva Souza foi nomeada e empossada no cargo comissionado de Assessor Especial lotada no gabinete do prefeito no dia 01/05/2007 e exonerada no dia 01/08/2007 sem, de fato, prestar um dia de serviço aliás, sem inclusive, tomar ciência da sua ‘nomeação’. 



    3. Também é inconteste o fato da servidora ter sido nomeada pelo prefeito Pedro Serafim ‘a pedido do vereador Gilson José Ribeiro’ conforme reconhece o próprio réu Pedro Serafim em sua peça de bloqueio (fl. 147). 



    4. Para incidir na prática dos atos de improbidade administrativa tipificados na LIA, firmou-se na orientação jurisprudencial do Colendo STJ o entendimento de que é necessária a demonstração do elemento subjetivo do agente, pelo qual ‘se exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9° e 11 da Lei n° 8.429/92 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário)’ (REsp 1291401/RS).



      5. Por ser cargo de confiança, difícil imaginar a ocupação de tal cargo por alguém que sequer conhece o seu gestor e, frise-se, lotada em seu gabinete para exercer atribuições de direção, chefia e assessoramento. 



    6. Nessa conjuntura, o à época prefeito Pedro Serafim, ao aceitar pedido de vereador para lotar ‘funcionária fantasma’ em seu gabinete terminou por incidir nos incisos I e XII do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.



    7. A responsabilização do ex-prefeito recai, inicialmente, na conduta descrita no item anterior, ou seja, aceitar nomear funcionário para exercer função de confiança em seu gabinete a pedido do vereador Gilson José Ribeiro sem, contudo, conhecer a referida servidora foi, no mínimo, uma atitude que transversa o interesse público.



    8. Verifica-se a utilização de cargo publico para apropriação indevida de verba pública por parte do vereador Gilson José Ribeiro resultando, consequentemente, em prejuízo ao erário, uma vez que tal enriquecimento se deu com a autorização do próprio Prefeito.



    9. A utilização de cargos comissionados como forma de apoio político e/ou favores pessoais também é, igualmente, reprovável ainda mais quando restou provado que a nomeação se deu para fins ilícitos do vereador Gilson José Ribeiro. 



    10. Recurso provido, por maioria para manter o voto lançado pelo Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, mantendo, outrossim, a condenação imposta ao Sr. Pedro Serafim de Souza Filho.” (Doc. 20, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 24).



    Nas razões do apelo extremo, Pedro Serafim de Souza Filho apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, 18, 29 e 37, incisos, I, II e V, da Constituição da República. Sustenta que “o reconhecimento da suposta prática de ato de improbidade administrativa partiu da nomeação da Sra. Gabriela Maria da Silva Souza para o exercício de cargo de provimento em comissão pelo Recorrente, apesar de não conhecê-la e, em consequência, de não ter com ela vínculo pessoal” (Doc. 28, p. 13). Afirma que a exegese dos incisos I e II do artigo 37 da Constituição da República, quanto ao provimento de cargos em comissão, outorga ao gestor o direito de nomear pessoa de sua livre escolha por indicação de terceiros ou não, desde que o nomeado preencha os requisitos legais e, sob esse aspecto, assevera que, “no caso sub examine, não se comprovou ou mesmo ventilou, ainda que longinquamente, que o cargo para o qual foi nomeada a Sra. Gabriela Mariada Silva Souza demandava, legalmente, a existência de confiança, de relação de confiança (até porque não o fez)” (Doc. 28, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para: “(i) reconhecendo a afronta arts. 1°, 18 e 29 da CF/88, declarar a não submissão dos agentes políticos notoriamente os prefeitos à Lei n°. 8.429/92, extinguindo a Ação sem resolução de mérito; ou (ii) reconhecendo a contrariedade ao art. 37. I, II e V, da CF/88, declarar a desnecessidade ou a ausência da confiança como requisito à nomeação para cargo de provimento em comissão, e, consequentemente. decretar a regularidade da nomeação da Sra. Gabriela Maria da Silva Souza, julgando a Ação improcedente” (Doc. 28, p. 16). 



    O Ministério Público do Estado de Pernambuco apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 32).



    A Segunda Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco inadmitiu o recurso extraordinário quanto à alegação de ofensa aos artigos 1°, 18 e 29 da Constituição da República, diante da falta de prequestionamento, e, quanto aos demais dispositivos tidos por violados, concluiu pela incidência do óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 1°, 18 e 29 da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão ora recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas aeste Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.”



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Quanto à matéria remanescente relativa às condutas imputadas ao ora agravante, assevere-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    Neste cenário, forçoso concluir que as premissas estabelecidas na tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, quanto à incidência imediata das alterações inauguradas pela Lei 14.230/2021 aos processos em curso, são aplicáveis aos presentes autos, haja vista que a situação fática se subsume à exceção de retroatividade descrita na tese, qual seja: para os feitos em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. Nesse sentido foram os acórdãos recentemente proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” (ARE 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, Redator p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 06/09/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.



    II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. 



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.453.452-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 15/02/2024, destaquei)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.346.594-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/10/2023, destaquei)



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de condenação da parte ora agravante, ex-Prefeito do Município de Ipojuca/CE, por conduta culposa, consoante se infere do voto condutor do acórdão ora recorrido, o qual assentou, in litteris:



    “Como é de saber comezinho, os embargos infringentes devem se ater aos limites da divergência apurada no julgamento, ou seja, somente podem ser apreciados pelo órgão competente os pontos do acórdão constantes no voto vencido, tratando-se de recurso de cognição limitada. 



    Desta feita, o primeiro ponto a ser analisado recai sobre a exigibilidade de culpa para responsabilização do agente público quando o ato ocasiona lesão ao erário. 



    É bem verdade, contudo, que, para incidir na prática dos atos de improbidade administrativa tipificados na LIA, firmou-se na orientação jurisprudencial do Colendo STJ o entendimento de que é necessária a demonstração do elemento subjetivo do agente, pelo qual ‘se exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9° e 11 da Lei n° 8.429/92 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário)" (REsp 1291401/RS) (grifei).



    (....)



    Portanto, compartilho do posicionamento supracitado; é possível sim, a responsabilização do agente por culpa.



    Dessa premissa, no entanto, surgem duas teorias trazidas pelo embargado para ver mantida a decisão que afastou a condenação imposta pelo juízo de piso. 



    A primeira delas recai na inexigibilidade de culpa em seu sentido objetivo, ou seja, nas próprias palavras do embargado ‘pela mera ocupação 'deste' ou 'daquele' cargo’. 



    Tal tese não merece prosperar. 



    De acordo com Odete Medauar; os cargos em comissão são preenchidos com pressupostos da temporalidade, porque vem do vínculo de confiança. São cargos públicos com critérios de provimento legais. Em características de livre nomeação e exoneração e destinam-se as atribuições de direção, chefia e assessoramento. 



    Por ser cargo de confiança, difícil imaginar a ocupação de tal cargo por alguém que sequer conhece o seu gestor e, frise-se, lotada em seu gabinete para exercer atribuições de direção, chefia e assessoramento. 



    Nessa conjuntura, o à época prefeito Pedro Serafim, ao aceitar pedido de vereador para lotar ‘funcionária fantasma’ em seu gabinete terminou por incidir nos incisos I e XII do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa que passo a transcrever abaixo: 



    (...)



    A segunda tese atrela-se a ausência do dever de fiscalização da frequência da servidora, mormente quando tal ônus recai, por lei municipal, ao chefe de gabinete. 



    Tal tese não merece conhecimento. 



    A responsabilização do ex-prefeito recai, inicialmente, na conduta descrita no item anterior, ou seja, aceitar nomear funcionário para exercer função de confiança em seu gabinete a pedido do vereador Gilson José Ribeiro sem, contudo, conhecer a referida servidora foi, no mínimo, uma atitude que transversa o interesse público. 



    A probidade administrativa é considerada uma forma de moralidade administrativa, consiste no dever de servir à Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades deles decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer;. 



    Ora, na situação em análise, verifica-se a utilização de cargo publico para apropriação indevida de verba pública por parte do vereador Gilson José Ribeiro resultando, consequentemente, em prejuízo ao erário, uma vez que tal enriquecimento se deu com a autorização do próprio Prefeito. 



    Aliás, a nomeação de Assessora Especial, lotada no gabinete do prefeito, era tão desnecessária a vista do serviço público que a mesma passou três meses sem ter prestado qualquer serviço. 



    Tais subsídios me levam a conjecturar, muito embora os autos não digam que havia mais servidores municipais envolvidos. Ora, como uma servidora apresenta documentação ao IRH do município, expede-se ato de nomeação, é nomeada, empossada e, ainda, recebe salário em conta-salário aberta única e exclusivamente para este fim sem o auxílio de demais pessoas? 



    Lamentável tal expediente e, como dito alhures, repito; a utilização de cargos comissionados como forma de apoio político e/ou favores pessoais também é, igualmente, reprovável ainda mais quando restou provado que a nomeação se deu para fins ilícitos do vereador Gilson José Ribeiro. 



    A partir da aferição desses elementos, já se identifica a inadequação do ato aos princípios da legalidade e da moralidade, bem como a presença do desvio de finalidade, configurando indício veemente da consubstanciação de ato de improbidade. 



    Já no que se refere ao redirecionamento da responsabilidade pela fiscalização da frequência tenho que tal embate não ocorreu no julgamento impugnado. 



    Ora, tal questão não foi levantada no julgamento embargado, aliás, o voto vencido não faz qualquer menção a análise do art. 1° da Lei Municipal n° 1.313/2002 que, por sua vez imputa ao Chefe de Gabinete a responsabilidade fiscalizatória.” (Doc. 20, p. 5-9, destaquei) 



    Destarte, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, que cuidou da modalidade culposa de improbidade administrativa, aplica-se à espécie. Nessa senda, tendo em conta a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto, revela-se inevitável a constatação da impossibilidade jurídica da condenação da parte ora recorrente pela prática de ato de improbidade administrativa.



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa em relação ao recorrente, Pedro Serafim de Souza Filho.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente